Tribunal: TJSP
Processo: 1026741-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – SOLDADO PM 2a CLASSE – EDITAL No 1/321/2015 – INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que culminou na sua reprovação da fase de Investigação Social – Cabimento.

Os elementos de prova colacionados nos autos não demonstram o alegado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – SOLDADO PM 2a CLASSE – EDITAL No 1/321/2015 – INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que culminou na sua reprovação da fase de Investigação Social – Cabimento.

Os elementos de prova colacionados nos autos não demonstram o alegado perfil profissional incompatível com a corporação – Ato infracional do qual consta Boletim de Ocorrência lavrado quando da adolescência do autor, com histórico que permite concluir que não foi o autor do ato – Omissão no preenchimento de formulário de investigação social quanto à vida criminal pregressa de seus familiares insuficiente para caracterizar conduta incompatível do candidato, haja visto que a fase de investigação visa a analisar a vida pregressa do próprio candidato – Ausência de demonstração de ambiência criminosa – Suposta contumácia na prática de infrações de Trânsito, devidamente apontadas no formulário, que também não implica inaptidão do autor – Ato administrativo que violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, extrapolando o âmbito de discricionariedade da Administração Pública - Autor que deve participar da próxima fase do certame.

R. sentença de improcedência reformada, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026741-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO DE
OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, V.U. Sustentou
oralmente a Dra. Leda Haraguchi.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/19
VOTO No 16.957 (processo digital)
APELAÇÃO No 1026741-37.2019.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1026741-37.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Sérgio Serrano Nunes Filho
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
ANULATÓRIA
-
ATO
ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO
POLÍCIA
MILITAR
SOLDADO PM 2a CLASSE
EDITAL No
1/321/2015
INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO SOCIAL - Pretensão do autor à anulação do ato
administrativo que culminou na sua reprovação da fase de
Investigação Social Cabimento.
Os elementos de prova colacionados nos autos não demonstram o
alegado perfil profissional incompatível com a corporação Ato
infracional do qual consta Boletim de Ocorrência lavrado quando
da adolescência do autor, com histórico que permite concluir que
não foi o autor do ato Omissão no preenchimento de formulário
de investigação social quanto à vida criminal pregressa de seus
familiares insuficiente para caracterizar conduta incompatível do
candidato, haja visto que a fase de investigação visa a analisar a
vida pregressa do próprio candidato Ausência de demonstração
de ambiência criminosa
Suposta contumácia na prática de
infrações de Trânsito, devidamente apontadas no formulário, que
também não implica inaptidão do autor Ato administrativo que
violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
extrapolando o âmbito de discricionariedade da Administração
Pública - Autor que deve participar da próxima fase do certame.
R. sentença de improcedência reformada, com a inversão dos ônus
sucumbenciais.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação ordinária declaratória de nulidade de ato
administrativo cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada e indenização por danos morais” ajuizada por EDUARDO DE
OLIVEIRA SANTOS em face do ESTADO DE SÃO PAULO. A fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/19
evitar repetições, transcrevo o relatório e dispositivo da r. sentença de fls.
210/211, prolatada em 30.10.2019 pelo Juízo “a quo”, verbis:
“Vistos.
EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado(s) na inicial,
ajuizou(aram) ação de Procedimento Comum Cível em face de
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Narra ter participado do
concurso público para Soldado de 2.a Classe da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, Edital n.o DP - 1/321/15. Alega que após lograr
êxito em todas as fases do certame, fora reprovado na Investigação
Social, o que afirma se tratar de um ato ilegal, pois provou em
diversas etapas do concurso, que possui condições de adentrar a
carreira. Pleiteia que seja declarada nulo o ato administrativo, bem
como seja a ré condenada no pagamento de indenização por danos
morais sofridos em virtude da reprovação.
Gratuidade deferida e liminar indeferida à fls. 79.
Contestação à fls. 83/181. A requerida impugnou as pretensões do
autor e defendeu a legalidade do ato. Requereu, ao final, a
improcedência ação.
Réplica às fls. 186/209, com documentos.
É o relatório.
(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.
Arcará o autor com as custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% do
valor atribuído à causa, devidamente atualizado e acrescido de juros
legais desde a citação, observada a gratuidade
processual concedida.
P.R.I.C.”
Apela o autor (fls. 215/222), aduzindo, em síntese, que: a) o
apelante prestou concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe,
ocasião em que foi reprovado na fase de Investigação Social; b) a requerida
baseou a reprovação do autor por ser contumaz em infringir o código
brasileiro de trânsito. Em que pese sua CNH ter sido cassada em virtude de
violação à legislação de trânsito, a penalidade já havia sido cumprida quando
da realização do certame; c) manter a reprovação do autor seria recair
também no princípio do no bis in idem, afinal o mesmo fato não pode ensejar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/19
duas punições de mesma natureza, ou seja, dentre as esferas penal, civil e
administrativa, o sujeito ativo de um ato ilícito somente poderá sofrer as
sanções na respectiva esfera por uma única vez, respeitada a sanção
correspondente, já prevista no ordenamento. No caso em tela o Autor já fora
penalizado pelo Estado, sendo ilícita uma nova punição, ou seja, excluí-lo do
concurso por um fato já superado; d) o Apelante possui uma ótima reputação
tanto em sua vida social, quanto laboral, não possui problemas com bebidas,
nem tampouco com a Justiça, encontrando-se plenamente hábil para ocupar o
cargo almejado; d) a eliminação do Apelante do certame na fase de
Investigação Social deve ser anulada por ausência de motivação adequada por
parte da Administração Pública. Pugna pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da gratuidade
de justiça deferida em 1o Grau (fls. 79), processado com contrarrazões (fls.
225/233).
O autor manifestou sua oposição ao julgamento virtual do
feito (fls. 240), pois indicou que pretende a sua advogada realizar
sustentação oral em sessão de julgamento.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse diploma processual.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo na qual o autor,
ora apelante, alega ter sido reprovado na etapa de Investigação Social do
concurso público para o provimento ao cargo de Policial Militar de 2a Classe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/19
(Edital 1/321/2015 fls. 21/60), por decisão irrazoável e desproporcional.
Pleiteia a anulação do ato administrativo que culminou sua reprovação, com a
consequente reintegração no certame.
Em relação à “Investigação Social” dos candidatos, o Edital do
concurso público em questão (fls. 21/60), dispôs no Capítulo IV “Das
Etapas do Concurso” (fls. 25/26) que:
“1. O concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de
São Paulo, no cargo
inicial de Soldado PM de 2a Classe, constará de Provas e Títulos e será
composto das seguintes
etapas:
1.1. Prova Escrita, conforme segue:
1.1.1. Prova Escrita - Parte I (Objetiva), de caráter eliminatório e
classificatório, visa avaliar o conhecimento necessário para o
desempenho das atribuições e versará sobre o conteúdo
programático constante no ANEXO 'B';
1.1.2. Prova Escrita - Parte II (Redação), de caráter eliminatório e
classificatório, espera-se que o candidato produza uma dissertação em
prosa na norma-padrão da língua portuguesa, a partir da leitura de
textos auxiliares, que servem como um referencial para ampliar os
argumentos produzidos pelo próprio candidato; ele deverá demonstrar
domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual, considerando a
importância de apresentar um texto bem articulado;
1.2. Prova de Condicionamento Físico, de caráter eliminatório e
classificatório, constante no 'Capítulo IX', visa avaliar o
condicionamento físico do candidato, de acordo com as atribuições do
cargo, bem como comprovar o requisito de ingresso constante do
Capítulo II, subitem 1.9;
1.3. Exames de Saúde, de caráter eliminatório, constante no 'Capítulo X',
visam avaliar as condições de saúde do candidato;
1.4. Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, constante no
'Capítulo XI', visam identificar características de personalidade,
aptidão, potencial e adequação do candidato para o exercício do cargo a
que concorre;
1.5. Investigação Social, de caráter eliminatório, constante no
'Capítulo XII', visa apreciação da conduta social, reputação e
idoneidade do candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os
aspectos da vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional,
escolar, dentre outros possíveis, impedindo que pessoa com perfil
incompatível ingresse na Polícia Militar;
1.6. Análise de Documentos e Títulos, de caráter eliminatório e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/19
classificatório, respectivamente, constante no 'Capítulo XIII', tem por
finalidade analisar os documentos apresentados pelos candidatos para
comprovação dos requisitos para ingresso previstos no Capítulo II,
subitens 1.1. ao 1.6., bem como para atribuir os pontos referentes aos
títulos.” (fls. 38 e 196 grifei e negritei)
Constou expressamente, ainda, do Capítulo XII “Da Avaliação
da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade” (fls. 36/38) do Edital do
concurso público que:
“(...)
2. A investigação social, realizada por órgão técnico da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade averiguar a vida
pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profissional,
escolar, e demais aspectos de vida em sociedade, impedindo que
pessoa com situação incompatível ingresse na Instituição. O próprio
candidato fornecerá os dados para tal
averiguação, autorizando seu procedimento.
3. A investigação social da vida pregressa do candidato é realizada
por força de legislação, que estabelece a apuração da conduta e
idoneidade do candidato, ou seja, exigência de conduta
irrepreensível, apurada em investigação sigilosa.
4. A avaliação se pauta nos valores morais e éticos imprescindíveis
ao exercício da profissão policial-militar, cujas atividades visam à
realização do bem comum, tais como o patriotismo, o civismo, a
hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a
constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a
honestidade e a coragem.
5. A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas
inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos
da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício da profissão
policial-militar, impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses
possíveis, de:
(...)
5.10. que mantenha relação de amizade, convivência, conivência
ou exibição em público com indivíduo envolvido em prática
delituosa, sabidamente lançada à ambiência criminosa ou que
possa induzir ao cometimento de crime;
(...)
5.4. possuidor de registro policial na condição de averiguado, autor
ou indiciado;
(...)
5.12. possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra
o moral e os bons costume;
(...)
5.15. possuidor de comportamento que possa comprometer a função
de segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/19
Estado de São Paulo;
5.16. contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem
como quem seja autuado ou visto cometendo infração que coloque
em risco a integridade física ou a vida de outrem;
5.29. inexatidão dos dados declarados pelo candidato, omissão de
dados relevantes ou declaração de informações inverídicas.” (fls.
36/38 grifei e negritei)
Por sua vez, a FESP alega às fls. 83/93 que a reprovação do
autor na etapa de Investigação Social do certame se deu em virtude de seu
perfil ser incompatível com a atividade de policial militar.
Destaco que o MM juízo “a quo” limitou-se em seu
arrazoado em apreciar tão somente a imputação de que o autor seria
contumaz infrator da legislação de trânsito, verbis:
“É o relatório.
Decido.
Estando presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgo o feito no estado em que se encontra.
Em que pesem as alegações do autor, a ação é improcedente.
Com efeito, o relatório de investigação social realizado demonstra
que o autor, na época do concurso havia cometido várias infrações de
trânsito e inclusive estava com a sua CNH suspensa, o que afronta o
item 5.16, do Capítulo XII do edital, que lista as condutas tidas como
inadequadas e reprováveis ao candidato, dentre elas, ser contumaz
em infringir o Código de Trânsito Brasileiro.
Anote-se que em réplica o requerente não negou expressamente tais
infrações ou provou que conseguiu anulá-las, sendo irrelevante que
atualmente não tenha mais pontos em sua CNH e esta esteja válida.
Deste modo, a conduta da ré em reprovar o autor está de acordo com
o disposto no edital, bem como com os objetivos da instituição
policial, que não pode ter em seus quadros candidato que
desrespeita de forma reiterada as normas de trânsito, cuja
fiscalização de cumprimento também compete justamente à instituição
em que pretende ingressar.
Assim, a investigação social que concluiu que o autor é inapto para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/19
difícil missão de policial militar não merece qualquer reparo, não
havendo, portanto, dano moral a ser indenizado.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.” (fls. 210/211).
Ocorre que não foi somente em virtude das infrações de
trânsito que o ora recorrente foi inabilitado do certame.
Quanto aos fatos que motivaram a reprovação do autor (fls.
94/147), a autoridade responsável pela realização do concurso público
sustenta que o candidato possui conduta incompatível com o cargo almejado,
sob a seguinte fundamentação:
“6. Nos termos constantes do Edital de Concurso Público que regeu o
certame de ingresso na Instituição, seguem descritos de forma
pormenorizada, as condutas desabonadoras para com a avaliação da
conduta social, da reputação e da idoneidade do Impetrante, as quais
então se apresentam contrarias às exigidas para o cargo de militar de
Estado, a saber:
6.1. dos itens 5.16: Contumaz em infringir o Código de Trânsito
Brasileiro, bem como quem seja autuado ou visto cometendo
infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de
outrem; 5.15: Possuidor de comportamento que possa comprometer
a função de segurança pública ou a confiabilidade da Polícia
Militar do Estado de São Paulo; 5.12: Possuidor de postura e/ou
comportamento que atentem contra o moral e os bons costumes;
5.4: Possuidor de registro policial na condição de averiguado, autor
ou indiciado, todos do Edital do certame:
6.1.1. a pesquisa social revelou que o Requerente teve sua Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e consequentemente
precisou efetuar a entrega ao órgão competente do referido
documento, no entanto, o Autor após realizar a necessária entrega
da CNH, registrou um boletim de ocorrência alegando a perda e o
extravio de sua CNH, segundo o Boletim de Ocorrência no
4.235/2016, registrado junto a Polícia Militar Integrada;
(...)
6.1.3.3. ainda, o candidato figura na condição de autor de ato
infracional, por provocar explosão com bomba de fogos de artifício
e provocar danos na janela da sala de aula da escola, segundo
descreve o Boletim de Ocorrência no 2.044/2008, oriundo do Distrito
Policial do município de Barueri/SP;
(...)
6.1.6. da condução de veículo automotor em via pública de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/19
reprovável - Contumácia no cometimento de infrações de trânsito -
Histórico de conduta e perfil ético-comportamental e moral
desabonador:
(...)
6.2. do item 5.29. do Edital: Inexatidão dos dados declarados pelo
candidato, omissão de dados relevantes ou declaração de
informações inverídicas:
6.2.1. a pesquisa sigilosa verificou que o Autor OMITIU
DOLOSAMENTE o boletim de ocorrência, natureza ato infracional
que teve participação, bem como a ocorrência policial em que seu
pai figura na condição de autoria da conduta delitiva de
ameaça/violência doméstica, conforme o Boletim de Ocorrência no
4.396/2015, oriundo do Distrito Policial do município de Cotia/SP;
6.2.2. OMITIU DOLOSAMENTE também 2 (duas) ocorrências
policiais de lesão corporal em que o irmão do candidato figura como
autor da prática criminosa, nos termos do Boletim de Ocorrência no
2.347/2010, oriundo do Distrito Policial do município Barueri/SP e o
Boletim de Ocorrência no 8247/2004, oriundo do Distrito Policial do
município de Carapicuíba/SP;
6.2.3. OMITIU DOLOSAMENTE também outra ocorrência policial
em que seu outro irmão figura na condição de autor, natureza de
lesão corporal dolosa/injúria/ameaça/violência doméstica, segundo o
Boletim de Ocorrência no 5.058/2012, do Distrito Policial do
município de Santana do Parnaíba/SP.
(...)
6.3. do item 5.10. do Edital: Que mantenha relação de amizade,
convivência, conivência ou exibição em público com indivíduo
envolvido em prática delituosa, sabidamente lançada à ambiência
criminosa ou que possa induzir ao cometimento de crime:
6.3.1. o genitor do candidato figura em ocorrência policial na
condição de autoria da conduta delitiva de ameaça/violência
doméstica, conforme o Boletim de Ocorrência no 4.396/2015, oriundo
do Distrito Policial do município de Cotia/SP;
6.2.2. a pesquisa sigilosa verificou que um dos irmãos do Interessado
figura como autor em 2 (duas) ocorrências policiais de lesão
corporal, nos termos do Boletim de Ocorrência no 2.347/2010,
oriundo do Distrito Policial do município Barueri/SP e o Boletim de
Ocorrência no 8247/2004, oriundo do Distrito Policial do município
de Carapicuíba/SP;
6.2.3. outro irmão do Requerente figura na condição de autor de
outra
ocorrência
policial,
natureza
de
lesão
corporal
dolosa/injúria/ameaça/violência doméstica, segundo o Boletim de
Ocorrência no 5.058/2012, do Distrito Policial do município de
Santana do Parnaíba/SP;
6.2.4. a pesquisa social revelou que o candidato mantém fortes
relações de convívios/amizades com pessoas envolvidas com práticas
delituosas diversas, que inclusive pertencem a sua família (pai e
irmãos), ou seja, pessoas muito próximas ao Autor e com isso está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/19
caracterizada a conivência e convivência, ambas configurando o
instituto da ambiência criminosa, com isso o Interessado apresenta
um histórico de conduta CONTRÁRIO AOS VALORES E DEVERES
INSTITUCIONAIS E AO INTERESSE PÚBLICO - PORTANTO, NÃO
HÁ PENDOR ALGUM DO AUTOR EM SERVIR NAS
FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO POLICILA MILITAR;” (fls. 110/118,
126 grifei e negritei)
Não obstante a linha argumentativa do recurso do autor ter
seu foco na questão das infrações de trânsito, este reputou que a
fundamentação de sua reprovação foi, como um todo, inidônea.
Estando assim devolvida a questão de forma ampla, é caso,
então, de analisar todos os motivos que teriam ensejado a reprovação do
autor na investigação social.
Vê-se, portanto, que a Administração Pública decidiu reprovar o
autor ao fundamento de que este não possui conduta compatível com o perfil
necessário ao cargo almejado, por ter sido contumaz infrator de trânsito
(violação ao item 5.16 do item XII, do Edital), bem como ter sido autor de
ato infracional (violação ao item 5.4 do item XII, do Edital) e por ter
omitido informações quando do preenchimento do formulário de
Investigação Social, acerca da existência de Boletins de Ocorrência
lavrados em face de familiares (violação ao item 5.29 do item XII, do
Edital). Pontada, ainda, ambiência criminosa (violação ao item 1.10 do
Edital).
Como visto sua reprovação na fase de Investigação Social não
ocorreu somente em virtude da existência de penalidade decorrente de
infrações de trânsito. Além deste fato, a Administração Pública também
apontou outros fatores para a reprovação do autor, e todos estes serão ora
analisados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/19
A FESP trouxe aos autos “Formulário de avaliação da conduta
social, da reputação e da idoneidade” preenchido pelo autor quando da
realização da etapa da Investigação Social (fls. 152/181), documento este
pelo qual o candidato passa a descrever e informar diversas informações
pessoais. No referido documento, consta das instruções para
preenchimento o dever do candidato de “não deixe de declarar nenhuma
informação e/ou dado solicitado nas perguntas. Não omita nada no
formulário, pois a inexatidão ou a omissão de dados e informações
relevantes no presente formulário, ainda que verificadas posteriormente,
poderão determinar a reprovação do(a) candidato(a) no concurso e sua
consequente eliminação do certame.” (fls. 153).
A Administração Pública sustenta que o autor teria deixado de
consignar a existência de cinco Boletins de Ocorrência, dentre os quais um
deles o autor figurou como investigado pela prática de ato infracional, e nos
outro quatro figuram como investigados familiares seus (pai e irmãos).
Nesse sentido, ao preencher a “Parte E Informações judiciais e
policiais” (fls. 164), ao responder à questão no 42 (“Você já esteve envolvido
em ocorrência policial?” fls. 165), expressamente consignou que “nunca
tive ativamente envolvimento em ocorrência policial, somente como
representante da empresa em que atualmente trabalho como inspetor de
segurança em casos de roubo aos clientes que prestamos serviços de
segurança” (fls. 177).
Ainda, o autor respondeu negativamente à questão no 43 (“Você
já esteve envolvido em Investigação Preliminar, Sindicância, Procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/19
Disciplinar ou Inquérito Policial Militar?” fls. 166).
Ocorre, contudo, que o Poder Público trouxe aos autos Boletim
de Ocorrência (no 2044/2008 fls. 150/151), referente a ato infracional pela
prática do crime de dano supostamente praticado pelo candidato (ora autor),
em concurso com outro indivíduo, com o seguinte histórico:
“Presente neste plantão policial a diretora do estabelecimento de ensino,
informando que, na data do fato, os menores infratores, encontravam-se
no interior da sala de aula, juntamente com a professora Rosangela e
demais alunos, quando o menor Felipe acendeu uma bombinha e
tentou jogar pela janela da sala de aula, sendo que a bombinha não
caiu para o lado de fora da sala de aula, permanecendo presa na janela
de vidro e a mesma veio a explodir, danificando o vidro. Esclarece ainda
que não houve vítima, vem como a representante da escola foi até a sala
de aula e solicitou para quem causou o dano se apresentasse, onde o
aluno Felipe foi até a Direção da Escola e falou que comprou a
bombinha do aluno Eduardo, bem como assumiu o dano causado.”
(fls. 151)
Destaco de início a data da ocorrência, na medida em que o ato
infracional ocorreu em 2008 (quando o autor tinha dezessete anos), ou seja,
aproximadamente 7 (sete) anos antes da inscrição do candidato no certame.
Quanto à prática do ato infracional em si, conforme já
supratranscrito, em que pese o autor ter figurado como autor do ato
infracional, verifica-se do histórico da ocorrência que quem praticou a
conduta caracterizada como ato infracional foi a adolescente de nome
“Felipe”, que “assumiu o dano causado” (fls. 151), limitando-se o autor
somente a “vender” o instrumento utilizado pelo infrator (“bombinha”).
Com isso, levando-se em consideração que o ato infracional
apontado pela Administração Pública ocorreu há cerca de sete anos antes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/19
inscrição do candidato no certame, bem como que a infração não foi
efetivamente praticada pelo autor, reputo que tal fato não implica conduta
incompatível do autor com o cargo almejado.
Pontuo, ainda, que há de se relativizar a não prestação desta
informação pelo autor quando do preenchimento do formulário de
investigação social, eis que se trata de fato havido quando o autor era
adolescente (menor de 18 anos), e há até mesmo dúvida se o recorrente teve
conhecimento, à época, de que houve comunicação formal à polícia do
ocorrido.
Verifico que o autor também deixou de informar em seu
formulário de investigação social a existência de quatro outros Boletins de
Ocorrência, os quais figuraram como investigados seu pai (quanto à violência
doméstica) e dois irmãos (B.O. de lesão corporal e B.O. de lesão corporal
dolosa/injúria/ameaça/violência doméstica (Boletins de Ocorrência nos
8.247/2004, 2.347/2010, 5.058/2012 e 4.396/2015 fls. 117/118).
Entretanto, não se trata de omissão sobre boletins de
ocorrência relativos à pessoa do autor, mas referente a terceiros, e em
situações que, ao que consta dos autos, nada tiverem relação com a
figura do apelante. Assim, considero que tal fundamentação também não se
mostra suficiente para implicar a eliminação do candidato do certame.
Isto porque, a etapa de Investigação Social do certame se
destina a averiguar a vida pregressa e atual do candidato, e não de seus
familiares. Caberia à Administração Pública analisar eventuais situações em
que a inidoneidade dos familiares interferisse na moral e idoneidade do
próprio candidato, mas a inidoneidade de seus familiares, por si só, não pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/19
ensejar a exclusão do autor.
Pelo mesmo motivo reputo que não há que se falar em ambiência
criminosa tão somente em virtude dos boletins de ocorrência envolvendo seus
familiares, não havendo nada de concreto nos autos a ligar a pessoa do autor
com aquelas supostas condutas, de modo que não há que se falar em
conivência do recorrente com eventuais ilícitos.
Além disso, as informações omitidas referem-se à Boletins de
Ocorrência, dos quais não houve qualquer comprovação de instauração de
Inquérito Policial ou ação judicial, assim como, reitera-se, não há nos autos
qualquer indício de que o autor tenha participado seja conivente com a prática
das supostas infrações, nem que tivesse conhecimento da existência de tais
boletins de ocorrência.
Por fim, reputo que também não se mostra razoável e
proporcional considerar que suposta contumácia do autor na prática de
infrações de trânsito acarreta a configuração de uma conduta desabonadora ao
cargo de Policial Militar.
Sobre esse ponto, o autor informou em seu formulário de
investigação social (questão 56, “Parte I Informações de Trânsito” - fls.
173/174) que sua Carteira Nacional de Habilitação possui pontuação por
multas. Também consignou, na questão 57 do formulário (fl. 174), que teve
sua CNH cassada, noticiando “auto de entrega voluntária da CNH, para o
curso de reciclagem, pois estourou os pontos e estou limpando a minha
habilitação”.
No campo das informações complementares (fl. 178), o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/19
candidato também informou os motivos das multas aplicadas, do seguinte
modo:
“Tenho 5 multas de trânsito, uma por transitar em sentido contrário,
na qual eu tinha acabado de entrar na empresa em Jundiaí, e fui levar
um funcionário na casa dele em Itupeva, mas na volta eu acabei me
perdendo e entrei em uma rua na contramão, e o policial e multou. As
outras são por excesso de velocidade e rodízio.” (fls. 178).
Aponto aqui que, além de o autor não ter omitido informações
acerca das infrações de trânsito cometidas, bem como da atual situação de sua
carteira de habilitação, a natureza das infrações, do que consta dos autos, não
abarca violência ou ameaça efetiva a outras pessoas, razão pela qual não se
mostra razoável a desclassificação do candidato do certame por tal motivo.
Não houve indicação de acidentes de trânsito com feridos ou
vítimas, ou prática de condutas desabonadoras tais como rachas,
adulteração de veículos ou condutas efetivamente perigosas. Do que
consta dos autos o autor perdeu a CNH por excesso de pontuação, o que
não é uma ocorrência singular, ou mesmo incomum.
Colaciono julgados proferidos por diversas Câmaras de Direito
Público deste Tribunal em casos análogos, no qual se constatou que a
omissão de informações acerca da vida pregressa criminal dos familiares do
candidato, somadas à suposta contumácia em infrações de trânsito não
configuram motivo razoável e proporcional para sua desclassificação:
“CONCURSO PÚBLICO. Soldado da PM de 2a Classe - Edital n°
3/321/18. Candidato eliminado em fase de investigação social. Exclusão
desarrazoada. Fundamentos que se basearam em infrações de trânsito
e omissão quanto ao indiciamento de crime praticado por terceiro.
Fatos que não evidenciam conduta inidônea do candidato. Inexistência
de antecedentes criminais ou outras situações desabonadoras que
possam indicar incompatibilidade com os princípios da Polícia Militar.
Eliminação que infringe os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Precedentes. Sentença de improcedência reformada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/19
Recurso
conhecido
e
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1010527-81.2019.8.26.0566; Relatora: Vera Angrisani; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)
Apelação
Concurso público para ingresso nas fileiras da Polícia
Militar do Estado de São Paulo - Eliminação na fase de investigação
social
Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que
culminou na sua reprovação da fase de Investigação Social, bem como à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
R.
sentença improcedência Reforma da sentença. Ambiência criminosa
não caracterizada Etapa de investigação social que deve analisar a
vida pregressa e atual dos próprios candidatos, e não de seus familiares
e amigos Apenas os laços de amizade não são elementos suficientes
para que se conclua, com o necessário grau de precisão, que o Autor
encontra-se imerso no meio criminoso ou esboça conivência com
qualquer conduta incompatível com os deveres de policial militar, a
ensejar a sua exclusão do concurso público. Uso de drogas na
adolescência - Circunstância que não se configura como motivo idôneo
para a exclusão do Autor do certame, sob pena de perpetuar uma
situação ocorrida em período de desenvolvimento de sua personalidade
Transparência e boa-fé do candidato ao não omitir informações no
formulário de investigação. Contumácia em infringir a legislação de
trânsito e débitos de multa e de licenciamento de veículos

Inadmissibilidade Critério de avaliação divorciado do princípio da
razoabilidade que deve nortear os atos administrativos. Omissão no
formulário quanto ao crime cometido por pessoa do seu convívio
Exclusão do candidato do concurso público desarrazoada e
desproporcional, extrapolando o âmbito de discricionariedade da
Administração Pública. Dano moral, todavia, não configurado

Parcial procedência do pedido Recurso parcialmente provido, para
determinar a reintegração do Autor ao certame, garantindo-se a sua
participação
na
etapa
subsequente.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1026947-51.2019.8.26.0053; Relator: Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/11/2011; Data de
Registro: 29/04/2020)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CONCURSO
PÚBLICO POLICIAL MILITAR Soldado PM 2a Classe (Edital no
DP-3/321/18) - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato
na fase de Investigação Social Infração de trânsito e omissão no
preenchimento de informação no Formulário da Investigação Social
Ausente razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo
Cabimento de sua reinserção ao certame - Inexistência de dano moral -
Sucumbência recíproca
Sentença de improcedência reformada em
parte - Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1018818-57.2019.8.26.0053; Relatora: Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/19
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de
Registro: 11/09/2019)
Com isso, os elementos coligidos nos autos não são suficientes
para que se conclua, com a necessária precisão, que o autor possui perfil
profissional incompatível com o cargo de Policial Militar.
Portanto, ao contrário do quanto fundamentado pelo Poder
Público para motivar a reprovação no concurso público, entendo que não
ficou comprovada violação aos itens 5.4, 5.10 5.12, 5.15, 5.16 e 5.29 do
Edital, inexistindo razão para sua reprovação no concurso público em
questão.
Não se desconhece que a Administração Pública goza da
prerrogativa da discricionariedade, não sendo a ela defeso fixar critérios para
admissão de seus servidores, ainda mais para o cargo de Soldado PM, em
vista a relevância social da função. Certo é, todavia, que o Poder Público
deve observância aos princípios que regem o direito administrativo.
Conforme bem pontuado pelo Exmo. Des. Ricardo Anafe: “é
defeso ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, isto é,
sob o aspecto de sua justiça (cf. RTJ 56/333), restringindo-se a temática à
legalidade estrita...” (TJSP, Ap. Cív. 0023831.35.2011.8.26.0053, 13a.
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Anafe, julgado em
16.05.2012).
Contudo, no caso em tela não resta configurado perfil
profissional incompatível do autor com o exercício das funções inerentes ao
cargo de Policial Militar, tampouco omissão dolosa do autor quando do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18/19
preenchimento do formulário de Investigação Social.
Não havendo, pois, prática de atos que denotem
comportamentos incompatíveis com a Corporação, o ato administrativo
que eliminou o autor do certame carece de proporcionalidade e
razoabilidade.
De rigor, portanto, o provimento do recurso de apelação
interposto pelo autor, reformando-se ia r. sentença de improcedência, a
fim de que seja declarada a nulidade do ato administrativo que culminou
na reprovação e exclusão do autor da fase de “Avaliação da Conduta
Social, da Reputação e da Idoneidade” (Capítulo XII do Edital). Assim,
deve a Administração Pública realizar a próxima fase do certame, qual
seja, análise dos documentos do autor (Capítulo XIII do Edital).
Considerando-se a reforma da r. sentença, com a consequente
inversão do julgado, faz-se necessária a inversão dos ônus sucumbenciais,
que devem ser pagos pela requerida, mantendo-se o valor fixado pelo Juízo
“a quo” a título de honorários advocatícios na importância de “10% do valor
atribuído à causa” (fl. 211).
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão julgados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026741-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19/19
virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com redação
dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação do autor, reformando-se a r. sentença de improcedência,
a fim de declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, com o
prosseguimento do candidato no certame, pelos motivos e razões ora
apresentados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora